Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015604-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR MANZAN - CPF: 323.668.568-90 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu, por intempestividade, a Impugnação de Crédito apresentada no âmbito da Recuperação Judicial. A agravante sustenta a possibilidade de impugnação retardatária com base no artigo 10, §§ 7o e 8o da Lei 11.101/2005, conforme redação dada pela Lei 14.112/2020, e requer a anulação da sentença para que sua impugnação seja processada. No mérito, busca a reclassificação de seu crédito em “Classe II – Garantia Real” no valor de R$ 3.295.454,25 e em “Classe III – Quirografário” no valor de R$ 1.457.997,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de admissão de impugnação de crédito apresentada de forma retardatária no processo de recuperação judicial; e (ii) determinar se a decisão de primeira instância deve ser reformada para possibilitar o processamento da impugnação de crédito da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.112/2020 introduz o conceito de impugnação de crédito retardatária, ao acrescentar os §§ 7o e 8o ao artigo 10 da Lei 11.101/2005, com admissão expressa da possibilidade de impugnações retardatárias.

O princípio da paridade entre credores e do devido processo legal permite que credores e devedores possam corrigir o quadro de credores, assegurando assim uma análise ampla e justa dos créditos envolvidos.

Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes desta Câmara, confirma o afastamento da preclusão para impugnações de crédito retardatárias, entendendo que o direito de impugnação permanece até a conclusão do quadro-geral de credores.

O pedido de reclassificação e correção dos créditos da agravante envolve matéria de mérito que excede a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser discutida na impugnação de crédito e evitando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação de crédito retardatária é admissível no processo de recuperação judicial, conforme previsto nos §§ 7o e 8o do art. 10 da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.

O pedido de reclassificação de créditos deve ser apreciado no mérito da impugnação de crédito, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 10, §§ 7o e 8o; CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MG, Agravo no 1003483-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Silva, Julgado em 10/05/2023, DJE 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Cargil Agrícola S.A.
, de decisão que extinguiu a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial movida por
Adair Cristovão da Rocha
, porquanto intempestiva.

Em síntese, defende a possibilidade de impugnação e crédito retardatária, nos termos do artigo 10, §§ 7o e 8o da Lei 11.101/2005.

Discorre acerca do crédito e sua respectiva classificação e, ao final, pede seja
anulada a r. sentença que declarou extinta a impugnação de crédito, por falta de condições da ação, tendo em vista a suposta “impossibilidade do recebimento de impugnação de crédito intempestiva”, uma vez que, conforme demonstrado, a doutrina e jurisprudência são uníssonas ao afirmar o cabimento de impugnações de créditos retardatárias. Ao final, com o processamento e julgamento da impugnação de crédito, requer-se que o crédito da Agravante seja corrigido, devendo-se constar a quantia de R$ 3.295.454,25 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), na “Classe II – Garantia Real” e o valor de R$ 1.457.997,16 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), classificado na “Classe III – Quirografário”.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 222995686).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 235083659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Cargil Agrícola S.A.
, de decisão que extinguiu a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial movida por
Adair Cristovão da Rocha
, porquanto intempestiva.

A agravante defende a impugnação de créditos retardatária e, para tanto, invoca a aplicação do
artigo 10, §§ 7o e 8o da Lei 11.101/2005
, para receber e processar o pedido, bem assim, classificar corretamente o crédito em
Classe II - Garantia Real
e, em
Classe III - Quirografário
.

Com efeito, a Lei no 14.112/2020 trouxe o conceito de impugnação retardatária, afastando o entendimento anterior de preclusão para tais impugnações fora do prazo inicial de habilitação.

Assim, impugnação de crédito retardatária passou a ser expressamente admitida após a Lei no 14.112/2020, que inseriu os §§ 7o e 8o no art. 10 da Lei no 11.101/2005. É princípio básico de paridade de credores e devido processo legal que tanto credores como devedores possam corrigir o quadro de credores.

Em caso similar, essa e. Câmara assim decidiu em voto de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa. Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8o, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7o no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8o. Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC”. (Agravo no 1003483-38.2023.8.11.0000, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Já, o pedido de correção dos créditos, é matéria que guarda correlação com o próprio mérito da impugnação, o que escapa da via estreita do presente recurso, além de configurar indevida supressão de instância, o que não se admite.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
tão somente para possibilitar o processamento da impugnação de crédito apresentada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024